Tribunal: TJMT
Processo: 0001745-70.2015.8.11.0078
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS OTINIEL SILVA ROSA - CPF: 835.757.071-20 (APELANTE), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 184, §2.o DO CÓDIGO PENAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OU QUALQUER OUTRA PROVA DOCUMENTAL ATESTANDO A VIOLAÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL DE OUTREM – ABSOLVIÇÃO PROCLAMADA – PREJUDICADA A ANÁLISE DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS –

APELO PROVIDO.

1. Como é cediço, para a comprovação da materialidade do crime de violação de direito autoral, imperiosa a elaboração de laudo pericial, ainda que indireto e por amostragem, para comprovação da falsidade do conteúdo [Inteligência da Súmula 574 do STJ].

2. No caso concreto, a prova técnica não foi produzida e sequer substituída por outro documento legítimo, a tornar imperiosa a absolvição por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, inciso III do CPP.

Apelo defensivo conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MARCOS OTINIEL SILVA ROSA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MARCOS OTINIEL SILVA ROSA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da ação penal n.o 0001745-70.2015.8.11.0078

- Código: 83891, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 184, §2.o do Código Penal
,
à reprimenda de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, com subsequente
substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos
, consistentes em execução de serviços em prol da comunidade e prestação pecuniária no importe de um salário mínimo.

Nas razões recursais de ID 56572959 e ID 56572960, o apelante almeja a
absolvição por atipicidade da conduta
, ante
a ausência de provas quanto à materialidade delitiva
,

sob o viés de que não houve a identificação dos titulares do direito autoral violado, tampouco comprovação de que a reprodução não tenha sido autorizada, inexistindo, outrossim, notícia da submissão dos produtos apreendidos a exame pericial, a fim de perquirir-lhes o conteúdo, não bastando à configuração do ilícito o exame externo do material.

Subsidiariamente, vindica a
aplicação do princípio da adequação social
, salientando, nesse sentido, que a ‘pirataria’ (sic) é conduta amplamente aceita e fomentada pela sociedade, e almeja, enfim, a
isenção do pagamento das custas processuais
, por ser pessoa pobre na acepção legal do termo, sem condições de suportar as despesas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento.

Em contrarrazões vistas no ID 56572968 e ID 56572969, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer escrito de ID 57977461, opinando pelo conhecimento e
provimento
do recurso, porquanto ausente nos autos prova pericial, ainda que por amostragem, demonstrando a falsidade dos produtos apreendidos.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DR.
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES
NETO (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo interposto pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de
05 de fevereiro de 2015
, por volta das 10h, no estabelecimento comercial situado na Rua Piratantã, no Centro da cidade de Sapezal/MT, o recorrente
MARCOS OTINEL SILVA ROSA
adquiriu e expôs à venda diversas quantidades de fonogramas e videofonogramas, consistentes em 616 unidades de CDs e 2.856 unidades de DVDs, reproduzidos mediante violação de direitos autorais.

Segundo narrativa do órgão ministerial, na mencionada data, policiais militares flagraram o recorrente comercializando os mencionados itens no interior do seu estabelecimento, ocasião em que confessou a prévia ciência quanto à falsidade dos CDs e DVDs ali expostos, salientando, outrossim, que os adquiriu de um ambulante na cidade de Cuiabá/MT, pelo valor de R$ 1,00 a unidade, e os vendia na sua loja na sistemática de 04 unidades por R$ 10,00.

Diante desse fato,
MARCOS OTINEL SILVA ROSA
foi
processado
e
condenado
nas sanções do art. 184, §2.o do Código Penal, contexto este em que ora exsurge inconformado.

1.

Do pedido de absolvição por atipicidade da conduta
– ausência de prova da materialidade do crime:

A princípio, cumpre registrar que o crime em comento diz com a propriedade intelectual e, a esse respeito, o art. 5o, inciso XXVII, inserido no rol de direitos e garantias fundamentais da Constituição da República, dispõe que “
aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar
”.

Com o fito de regulamentar esse direito assegurado pela Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou leis que disciplinam o direito autoral, objetivando, dentre outros fins, reprimir os atos de reprodução e comercialização, sem a devida autorização, de obras intelectuais, fonogramas e videofonogramas. É exemplo disso a Lei n.o 9.610/1998, que tem por finalidade alterar, atualizar e consolidar a legislação sobre os direitos autorais, além de conferir outras providências.

Já a tutela penal do bem jurídico da propriedade intelectual ficou a cargo dos arts. 184 e seguintes do Código Penal, que visam punir, com pena privativa de liberdade, inclusive, as violações dos direitos do autor e daqueles que lhe são conexos, a exemplo dos relativos aos artistas intérpretes ou executantes, aos produtores fonográficos e às empresas de radiodifusão (arts. 89 a 96 da Lei n.o 10.695/2003). Dentre as condutas típicas, o §2o do referido dispositivo pune a conduta dos agentes que exercem papel fundamental na cadeia da ‘pirataria’, como se infere do seu enunciado:

“
Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos:

(...)

§2o Na mesma pena do § 1o incorre quem,
com o intuito de lucro direto
ou indireto, distribui, vende,
expõe à venda
, aluga, introduz no País,
adquire
, oculta,
tem em depósito, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor,
do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, aluga original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente
” – Grifei.

No caso concreto, denota-se por meio do auto de prisão em flagrante (ID 56570971), do termo de exibição e apreensão (ID 56570977 - Pág. 4), do termo de avaliação indireta (ID 56570977 - Pág. 5) e do boletim de ocorrência (ID 56570978), que os policiais militares flagraram o apelante
expondo à venda
pouco mais de 2.856 DVDs e 616 CDs, aparentemente falsificados, cujo valor econômico se aproximava de R$ 6.000,00.

Subsistem, outrossim, declarações extrajudiciais prestadas pelo apelante no sentido de que adquirira tais mercadorias na cidade de Cuiabá/MT, pelo módico preço de R$ 1,00 a unidade, vendendo-os em Sapezal/MT pela ordem de 4 unidades por R$ 10,00, demonstrando a sua consciência quanto à ilicitude da conduta perpetrada (ID 56570975 - Pág. 2).

Não obstante, cuidam-se de elementos insuficientes para corroborar a
materialidade do crime
, porquanto a infração penal deixa vestígios, sendo classificada de não transeunte ou delito de fato permanente,
a comportar a realização de perícia para tal desiderato
, consoante dispõe o art. 530-D do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“
Art. 530-D.
Subseqüente à apreensão, será realizada, por perito oficial, ou, na falta deste, por pessoa tecnicamente habilitada,
perícia sobre todos os bens apreendidos e elaborado o laudo que deverá integrar o inquérito policial ou o processo
”.

Com efeito, a fim de dar efetividade ao combate aos crimes contra a propriedade imaterial, o ordenamento jurídico não exige formalidades para confecção do laudo, uma vez que, em regra, a elucidação do crime advém de operações policiais, que culminam na apreensão de centenas de exemplares com um único agente.

Justamente por isso, tornou-se possível a realização da perícia com base nas características externas do material apreendido,
dispensando
a catalogação dos CDs e DVDs, bem como a indicação de cada título e autor da obra apreendida e falsificada para confirmação de eventual ofensa aos direitos autorais, notadamente porque o delito se procede mediante ação penal pública incondicionada.

Sendo assim, o Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula 574
dispondo que
“para a configuração do deito de violação de direito autoral e a comprovação de sua materialidade, é suficiente a perícia realiza por amostragem do produto apreendido, nos aspectos externos do material, e é desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou daqueles que os representem”.

Na hipótese dos autos, malgrado a autoridade policial tenha tomado a precaução de encaminhar à perícia 03 unidades de DVDs e outros 03 CDs para que se lhe atestassem a originalidade (ID
56570978 - Pág. 6)
, vislumbra-se o insucesso da diligência, pois a Coordenadoria de Perícias Internas da Politec, situada em Cuiabá-MT, por meio do Ofício n.o 229/2015
/COOPI/DMC/POLITEC/MT, exarou a sua incompetência para o postulado e, na mesma oportunidade, indicou que o ônus do exame de contrafação recaía à Coordenadoria Regional da Politec de Tangará da Serra/MT, restituindo, assim, o material enviado (ID 56570979).

Ocorre que, a partir daí,
nenhuma providência foi adotada para a realização da perícia nos exemplares apreendidos,

sequer por amostragem
,
inexistindo, além disso, qualquer outra prova documental confeccionada por agentes públicos
destinada a descrever as características externas dos itens apreendidos e fotografá-las, com o fim de evidenciar a violação de direitos autorais.

Não fosse suficiente, sem se atentar para a inércia da confecção da prova pericial, o Ministério Público anuiu com o pedido de destruição do material apreendido, formulado pela Diretoria do Foro da Comarca de Sapezal/MT, com a ressalva de que se procedesse ao acautelamento de ao menos uma unidade para comprovação da materialidade do crime, o que foi determinado pela autoridade judiciária quando da prolação da decisão de ID
56571001.

Dessume-se dos autos, porém, que sequer essa amostragem foi submetida à avaliação, ainda que indireta, deixando, assim, de se comprovar a materialidade do crime atribuído ao apelante, notadamente porque, à luz do entendimento jurisprudencial,
“em relação aos crimes contra a propriedade imaterial que deixam vestígios, prevê o Código de Processo Penal a necessidade de realização de exame pericial dos objetos que constituam o corpo de delito e que o respectivo laudo deverá instruir a ação penal”.
(STJ – RHC 27.964/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 01/08/2012). Destaquei.

A propósito, esse foi o raciocínio adotado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça ao tempo da emissão do seu parecer, no qual registrou que
“a inexistência de perícia, sequer por amostragem, do conteúdo de qualquer um dos CDs ou DVDs apreendidos, conduz a conclusão de inexistência de materialidade do crime de violação autoria – sem o qual, a denúncia sequer deveria ter siso recebido. Portanto, impositiva a absolvição do réu (...)”
(ID
57977461 - Pág. 5).

Enfim,
mutatis mutandis
, esse também é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL -
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO CRIME - LAUDO PERICIAL APÓCRIFO - CAUSA DE NULIDADE DA SENTENÇA
- MEDIDA INÓCUA - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
- Para se comprovar a materialidade do delito de violação de direito autoral é imprescindível o respectivo laudo pericial atestando a falsidade das mídias apreendidas
.
Assim, constatado que o referido documento encontra-se apócrifo, não há configuração do crime, impondo-se, pois, a decretação de nulidade da r. sentença para que a irregularidade seja sanada.
No entanto, verificada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, tal medida se mostra inócua, sendo de rigor, portanto, a decretação da extinção da punibilidade do réu”.
(TJMG – Apelação Criminal 1.0362.07.084683-1/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado , 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/11/2018, publicação da súmula em 14/11/2018). Destaquei.

Vale registrar, ainda, que os depoimentos prestados extrajudicialmente pelos policiais militares
Jonas Araújo Duarte
e
Edemir Alves Miranda
não transmitiram segurança necessária para demonstrar a violação ao bem jurídico tutelado pela norma – a propriedade intelectual, porquanto se limitaram a dizer que o apelante estava comercializando
“centenas de DVDs e CDs
possivelmente
falsificados”
(sic – ID 56570973, Págs. 01/02).

Além do mais, mostra-se insubsistente para a imposição do édito condenatório a confissão do réu quanto à forma de aquisição e oferta dos itens aos seus clientes, pois, a teor do art. 158 do Código de Processo Penal,
“quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”
.

Na hipótese, portanto, não se comprovou por meio de prova pericial e/ou documental a inautenticidade das mídias apreendidas, tornando de rigor
ABSOLVER
o apelante, com fulcro no art.
386, inciso III do Código de Processo Penal, restando
prejudicada
, assim, a análise das demais causas de pedir aventadas, assim como o pedido de isenção das custas processuais.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MARCOS OTINIEL SILVA ROSA
para
ABSOLVÊ-LO
da imputação quanto à prática do crime previsto no art. 184, §2.o do Código Penal, por ausência de prova da materialidade delitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020